Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ASSINATURA DIVERGENTE. TEMA 1061 DOS JULGADOS REPETITIVOS DO STJ. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCARGO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO PEDIDO PRINCIPAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO VALORES DISPONIBILIZADOS PARA O CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL NÃO VERIFICADOS.
1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada concedeu o pedido requerido pela parte apelante.
2. A legislação processual cível somente possibilita a apresentação de documentos em sede de apelação se forem novos e comprovados os motivos que impossibilitou a juntada prévia (artigos 435 e 1.014 do CPC).
3. Fato não aventado na primeira instância, nem objeto de apreciação pelo Juízo a quo, não deve ser objeto de apreciação em sede de apelação, por configurar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Em regra, é válida a celebração de contrato de cartão de crédito com RMC, no caso concreto, a autora não reconheceu a assinatura nos contratos e, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.061, em contratos bancários, havendo impugnação à autenticidade da assinatura, constitui ônus da instituição financeira demonstrar a autenticidade.
5. O banco não cumpre seu encargo probatório quando se limita a alegar que os documentos juntados e o depoimento pessoal da autora, comprovaram a celebração do contrato e deixa de requerer a necessária prova técnica hábil a comprovar que a assinatura constante no contrato teria partido do punho da autora.
6. Não há que se falar em indenização por danos morais quando não se verifica a ocorrência de fatos que ultrapassam os dissabores naturalmente decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, fato que, por si só, não possui o condão de atingir os direitos da personalidade do autor.
7. A análise do pedido subsidiário somente ocorre em caso de desacolhimento do pedido principal, nos termos do artigo 326 do CPC.
8. Declarada a nulidade de relação jurídica, com o retorno das partes ao status quo ante configura decorrência lógica a compensação entre os valores disponibilizados para o consumidor e o montante a ser restituído, a fim de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.
9. Aplica-se ao caso o entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da má-fé do fornecedor ou o engano injustificável para a devolução em dobro, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código Consumerista, o que não restou evidenciado no caso, devendo, portanto, a restituição ocorrer na forma simples.
10. Recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.